Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745408-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS MORAES AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, ROGÉRIO ASSIS MORAES, em face da decisão ID. 175271022 nos autos da ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, n.o 0731185 -34.2023.8.07.0003, que indeferiu o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência para determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Em suas razões recursais (ID. 52672556), a autora agravante aduz que estaria na condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. Alega que busca guarida junto ao Judiciário, a fim de que os descontos em favor dos Bancos sejam limitados ao patamar de 30% de sua renda líquida, garantindo-lhe desta forma o mínimo indispensável à sua sobrevivência. Discorre sobre a função da tutela antecipada diante de seu caráter emergencial; também, o perigo/risco ao agravante pelo fato de os agravados procederem à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ordem para cessar os descontos das parcelas dos empréstimos; e ainda, entende que o perigo de irreversibilidade, previsto no art. 300, § 3o, CPC seria inexistente. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal “de modo a restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante em 30% do salário líquido, e se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito tais como SERASA,SPC e afins”, bem como “seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que a decisão agravada não surta seus efeitos até pronunciamento desta Câmara”; e o provimento do presente agravo de instrumento. Sem recolhimento do preparo, ante a concessão de gratuidade concedida no Juízo a quo, na própria decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei n.o 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual a consumidora apresentará proposta de plano de pagamento. Observa-se que, na decisão ora agravada, o Juízo de origem determinou a designação da referida audiência, e ressaltou que: “(...) Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. (...) Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. (...) DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. (...) Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. (...)" Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Por óbvio, nesta oportunidade, diante da falta de determinação para eventualmente cessar os descontos conforme contratados, consequentemente não há que se falar em ordem para que os agravados se abstenham de cadastrar o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste cenário, também, infere-se pela impossibilidade da concessão do efeito suspensivo requerido, pois, na realidade, resultaria em óbice para os procedimentos já em andamento e que estão de acordo com a Lei n.o 14.181/21. Outrossim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e de concessão do efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora